Tribunal: TCU
Processo: 036.871/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de conformidade para acompanhar a concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários utilizando a metodologia da Fiscalização Contínua de Benefícios.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento destinado à avaliação contínua da qualidade das bases de dados da Previdência Social, especialmente quanto à concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de um ano, adote providência com vistas à (ao): 9.1.1. revisão cadastral dos benefícios com resultados "Não Combinado", por estarem em desacordo com a IN-INSS 77/PRES/2015, art. 515; 9.1.2. saneamento dos achados identificados nas tipologias de cadastro, por estarem em desacordo com o art. 124-D da Lei 8.213/1991; 9.1.3. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-001, por estarem em desacordo com Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.1.4. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-002, por estarem em desacordo com a IN-INSS 77/PRES/2015, art. 20; 9.1.5. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-005, por estarem em desacordo com a IN-INSS 77/PRES/2015; 9.1.6. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-007, por estarem em desacordo com a IN-INSS 77/PRES/2015, art. 517; 9.1.7. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-003, por estarem em desacordo com a IN-INSS 77/PRES/2015, art. 220, e a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.1.8. apuração e revisão de ocorrências de incompatibilidade dos benefícios apontados pela tipologia TPL BP-E00-004 com possíveis atividades remuneradas exercidas pelos respectivos titulares, por estarem, se confirmadas, em desacordo com os arts. 42, 59 e 139, § 1o (vigente à época da concessão), da Lei 8.213/1991, e com o art. 20, caput , da Lei 8.742/1993; 9.1.9. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-007, por estarem em desacordo com o art. 29, § 2o; e art. 41-A, §1o, da Lei 8.213/1990, e com o art. 2o da Portaria 914-Ministério da Economia/2020; 9.1.10. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-008, por estarem em desacordo com os arts. 75 e 77 da Lei 8.213/1990; 9.1.11. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E41-001, por estarem em desacordo com o art. 48, § 1o, da Lei 8.213/1990; 9.1.12. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL E31-001, dentre os concedidos administrativamente e, nos casos de concessão judicial, dentre aqueles cujas decisões tenham fixado prazo de duração, por estarem em desacordo com o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991; 9.2. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.2.1. revisar os dados cadastrais dos titulares e dos instituidores dos registros com resultado "Inconclusivo" com vistas a melhorar a qualidade da base de dados; 9.2.2. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E00-015 - Aposentadorias a beneficiários cujos vínculos trabalhistas não estão identificados na Rais; 9.2.3. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E88-001, referente à emissão de CPF a titulares do Benefício de Prestação Continuada ao Idoso em data próxima à solicitação do benefício; 9.2.4. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na TPL BP-E21-001, referente aos instituidores de pensão por morte sem registro no Sisobi ou óbito na Receita Federal, identificada na Folha de Pagamentos do INSS, com vistas à adoção de providências internas; 9.2.5. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E31-010, referente aos Auxílios-doença com duração muito longa, identificada na Folha de Pagamentos do INSS, com vistas à adoção de providências internas; 9.3. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social os arquivos com os benefícios identificados com irregularidade e com os resultados dos cruzamentos de bases; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social.